Tribunal: CARF
Processo: 13893.000763/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.000763/2009-31
ACÓRDÃO
2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IRPF.
RENDIMENTOS
NÃO
RECEBIDOS.
PROVA
NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto
no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, no seu
artigo 16, inciso III, cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade
fiscal, comprovar com documentos hábeis a realidade fática e jurídica que
afaste a tributação. Contudo, não pode ser exigida a produção de prova
negativa ou impossível, devendo ser afastada a presunção quando a fonte
pagadora após devidamente intimada não conseguir prestar os
esclarecimentos solicitados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Não procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada somente
com base em DIRF da fonte pagadora, quando o contribuinte afirma não
ter recebido os valores e não tem como obter prova negativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000763/2009-31
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde o lançamento até o julgamento da impugnação,
reproduzo o relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 611,88, sendo R$ 269,40 referentes ao imposto de renda pessoa física
suplementar,
R$ 202,05
à
multa
de
ofício
e
R$
140,43
aos
juros
de
mora
(calculados até 31/03/2009).
2.No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 4.934,88
recebidos da fonte pagadora: “Banco Santander Brasil S/A”.
2.1 Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de RS 111,03.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 20) através da qual alegou, em
síntese, que não recebeu os valores do Banco Santander. Informa inclusive que, ao procurar a
Gerência do Banco, não lhe foi apresentada nenhuma evidência comprovando qualquer depósito em
seu favor, seja via transferência bancária, seja via emissão de cheque.
3.1 Solicitou a emissão, por parte do Banco, de uma declaração de retificação corrigindo tal
equívoco, porém está no aguardo da emissão da mesma, a qual apresentará tão logo seja
providenciada. Solicita, portanto, uma prorrogação do prazo para concluir tal ação.”
Decisão da DRJ de fls. 37/39 manteve integralmente o crédito tributário sob a
justificativa de que o sujeito passivo não teria trazido aos autos qualquer elemento de prova apto
a infirmar o lançamento.
Às fls. 46/58 foi apresentado recurso voluntário por meio do qual o contribuinte
reitera as alegações de sua impugnação. Novamente salienta desconhecer tais rendimentos, que
solicitou ao Banco Santander a retificação do equívoco, no caso, a DIRF e que nunca manteve
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000763/2009-31
3
nenhum vínculo empregatício com o Santander ou nenhuma outra instituição bancária. Juntou
nova solicitação realizada junto ao banco na tentativa de se esclarecer os valores declarados como
pagos a ele.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento e às fls. 63/66 o processo
foi baixado em diligência para que a fonte pagadora – Banco Santander – fosse intimado para:
a) Informar expressamente se realizou ou não pagamentos ao Recorrente durante
o ano calendário de 2004;
b) Informar a natureza do vínculo – empregado, contribuinte individual, cargo em
comissão, etc – discriminando valores mensais, anuais e respectivas retenções
de IRRF;
c) Fornecer elementos de prova da prestação dos serviços e de seus pagamentos
como, por exemplo: recibos, notas fiscais, contratos firmados e outros possíveis.
Na mesma diligência foi determinado que a unidade de origem juntasse aos autos
cópias de telas dos sistemas informatizados da RFB com as DIRF apresentadas (originais
/retificadoras), tendo como beneficiário o sujeito passivo deste lançamento e que lhe
oportunizasse prazo de 30 dias para se manifestar quanto ao retorno da diligência.
Devidamente intimado o banco Santander respondeu às fls. 114/119 informando
que “após exaustivas pesquisas não localizamos a informação em nossos registros de
funcionários.”
Os autos retornaram ao CARF para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000763/2009-31
4
Conforme relatado, trata-se de suposta omissão de receitas em razão do confronto
de dados contidos na DIRPF do Recorrente e aqueles constantes em DIRF entregue pela fonte
pagadora, no caso, o banco Santander.
Desde a impugnação o contribuinte alega desconhecer os pagamentos que lhe
foram imputados e juntou, em mais de uma oportunidade, provas de que tentou obter
esclarecimento dos fatos junto à instituição financeira, sem entretanto, ter obtido sucesso.
Não por outra razão em julho de 2023 este tribunal baixou os autos em diligência
tendo determinado expressamente que a fonte pagadora esclarecesse se o pagamento realmente
ocorreu e, em caso positivo, a qual título, devendo trazer documentos que subsidiassem suas
informações.
Acontece que, ofício de fls. 114/119 é bastante claro – e sucinto – ao informar que
após inúmeras buscas o banco não teria conseguido encontrar nenhuma informação que pudesse
ser compartilhada. As palavras constantes no retorno da diligência foram: “após exaustivas
pesquisas não localizamos a informação em nossos registros de funcionários.”
Ora, o contribuinte alega não ter nenhuma relação com o banco, tendo trazido
como elementos de prova extratos bancários de conta em seu nome em que não consta qualquer
dos rendimentos informados pelo Santander, bem como mais de um pedido de esclarecimento da
situação junto ao banco.
Como tais alegações e documentos juntados aos autos, por si só, não provam sua
versão, a DRJ julgou procedente o lançamento. Todavia, na busca da verdade material ao apreciar
os autos o CARF baixou os autos em diligência, como já mencionado, e a fonte pagadora não foi
capaz de informar se o pagamento foi ou não realizado ao contribuinte, muito menos a que título,
tendo se limitado a dizer que nenhuma informação foi encontrada, apesar dos esforços
empreendidos.
Esse fato, aliado ao conjunto probatório trazido nos autos, me parece suficiente
para afastar o lançamento.
Isso porque, nos termos da legislação federal compete ao sujeito passivo comprovar
as suas alegações – e essa é a regra a ser observada – entretanto, não se pode exigir que diante de
todos os pontos trazidos o contribuinte seja obrigado a realizar uma prova negativa – também
conhecida como diabólica – que, de fato, não recebeu tais valores.
No mesmo sentido destaco trecho do acórdão de no 2101002.631 no mesmo
sentido do entendimento exposto:
“(...)
E como se observa na Decisão e no Recurso em análise, o lançamento fiscal decorre inicialmente
da apresentação de informes divergentes, ofertados perante a Receita Federal, onde a empresa
AsperVac depõe por meio de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte do ano-calendário 2002 (fls. 214) de um valor maior de rendimentos pagos ao Sr.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000763/2009-31
5
Mario Fernando Tavares – Contribuinte/Recorrente, do que o montante declarado pelo mesmo em
sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 13/17).
Neste sentido, para que seja desconstituído o lançamento fiscal, caberia ao
Contribuinte/Fiscalizado ratificar a veracidade de suas declarações com provas e/ou documentos
satisfatórios, que apontassem a efetiva disponibilidade financeira advinda de rendimentos
tributáveis, isentos ou não tributáveis ou, ainda, tributáveis exclusivamente na fonte.
De fato, como o ônus da prova é do Contribuinte – conforme sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
no seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, eis que deverá apresentar elementos de convicção suficientes quanto à
inocorrência de fato gerador do imposto.
Contudo, não pode ser exigida a produção de prova negativa ou impossível, devendo ser afastada
qualquer presunção que não esteja fundada em provas mínimas de rendimentos obtidos, ganhos de
capital ou acréscimo patrimonial.
Ora, embora não se olvide que o ônus da prova caiba, em regra, a quem alega
(art. 333, I, do CPC), ou seja, quanto a inexistência do crédito tributário, ao contribuinte (art. 16, III
do Decreto no 70.235/1972), tenho que a norma exige abrandamentos em casos como o dos autos,
quanto a prova de fato inocorrido, correspondente ao não recebimento do montante dos valores
totais declarados pela empresa, cuja dificuldade de realização faz com que seja denominada por
muitos como “prova diabólica” ou “prova negativa”, ensejando a necessidade de sua inversão.
E a ponderação se faz ainda mais necessária quando a própria empresa declarante não consegue
comprovar o efetivo pagamento, ao contribuinte, dos valores declarados, a título de rendimentos do
trabalho assalariado e verbas rescisórias.
De fato, apesar de devidamente intimada neste sentido, a Empresa AsperVac não trouxe aos
autos qualquer recibo, comprovante de depósito, cópias das folhas dos livros contábeis nas quais
constem os respectivos lançamentos, algum comprovante de transferência bancária, cheques
nominais emitidos em favor do contribuinte ou quaisquer outros documentos hábeis e idôneos que
apontassem, de forma inequívoca, a transferência do numerário da pessoa jurídica para o
contribuinte.
Por outro lado, obrigar o contribuinte, que alega não ter recebido o montante de R$ 94.500,00
declarado pela fonte pagadora, mas apenas R$ 67.500,00, fazer prova da inocorrência do fato
alegado pela empresa, conformando-se em prova negativa, senão impossível, termina por agredir a
lógica e ao bom senso.
O fato é que, sendo difícil, senão impossível, a prova de fato negativo (o não recebimento de
valores), caberia a Fiscalização Tributária indicar algum elemento de convicção quanto ao fato
gerador do imposto.
No caso, tal elemento está circunscrito exclusivamente a singela Declaração de Rendimentos
Pagos ofertado pela empresa AsperVac (fls. 214/215), que não apresentou qualquer prova
confirmando a veracidade desta informação.
Nesse sentido considero insuficiente que simples declaração da empresa, não acobertada sequer
por um mínimo indício de prova, assegure a incidência do fato gerador do Imposto de Renda sobre
Pessoa Física – IRPF, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão do Recorrente quanto ao
montante dos valores recebidos da empresa AsperVac Indústria e Comércio de Equipamentos para
Saneamento e Implementos Agrícolas Ltda.”
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.957 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000763/2009-31
6
Aproveito para também destacar os acórdãos de no 2001-000.611 e 2001-001.459 –
ambos proferidos no bojo do PTA de no 13855.723210/2014-74 – em que situação semelhante foi
apreciada e a decisão foi por se anular o lançamento. Abaixo a ementa do julgado dos embargos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão embargado, apontada pela
via dos embargos, é de prover-se os mesmos para sanar a falha, sem efeitos infringentes, corrigindo-
se a ementa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
Não procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada somente com base em DIRF da
fonte pagadora, quando o contribuinte afirma não ter recebido os valores e não tem como obter
prova negativa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 128
DF CARF MF
Original